Tribunal: TJPA
Processo: 0062021-67.2015.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0062021-67.2015.8.14.0051

APELANTE: LEONARDO NASCIMENTO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33, DA LEI 11.343/06 E ART. 12 DA LEI 10.826/03 – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28 DA LEI Nº 11.343/06.

1 - ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA.
Os elementos de provas constantes dos autos são suficientes a comprovar a materialidade e autoria do crime, como depoimentos testemunhais e laudo toxicológico definitivo e laudo balístico, não prosperando a absolvição pleiteada. Assim como o crime de posse de arma, autoria e materialidade devidamente comprovadas.

2 – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O PARA O ARTIGO 28 DA LEI Nº 11.343/06 -
A quantidade da substância apreendida não indica consumo próprio, as circunstâncias demonstram que o apelante visava tráfico, pois a droga já estava devidamente acondicionada para a comercialização.

3 –
AFASTAMENTO DE OFÍCIO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA
– Verifica-se que a sentença condenatória existente em seu desfavor transitou em julgado em 06.06.2017, ao passo que o crime, objeto do presente recurso, ocorreu em 11.10.2015, anteriormente a referida data. Desse modo, faz-se possível o reformatio in mellius, de ofício, para afastar a reincidência. Assim
afasto a agravante de reincidência aplicada pelo juízo
a quo,
de ofício, mantendo a pena intermediária no mínimo legal de
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
para o crime de tráfico e
01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa
para o crime de posse de arma.

4
-
RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO
–
IMPROCEDÊNCIA.
Não preenchido os requisitos dispostos no artigo 33, §4°, da Lei 11.343/2006, pois pela certidão de antecedentes criminais do apelante consta condenação transitado em julgado, dedicando-se a atividade criminosa, impossibilitando o reconhecimento de tal benefício.

5 – SOMA DAS PENAS DE DETENÇÃO E RECLUSÃO –
. As penas de reclusão e detenção embora possuem natureza distinta, podem ser somadas para se estabelecer o regime prisional, conforme entendimento já firmado pelo ST, colacionado no voto, a ser procedido pelo juízo a quo.

6 -
PROGRESSÃO DE REGIME.
Competência do juízo da execução. Precedentes do STJ.

7-
SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS – IMPOSSIBILIDADE.

Ausentes os requisitos do artigo 44, do CPB.

8 -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO NAS RAZÕES RECURSAIS, MAS DE OFICIO READEQUADA A PENA, NOS TERMOS DO VOTO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal,

deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e negar-lhe provimento nas razões recursais, , mas de oficio readequar a pena, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

RELATÓRIO

LEONARDO NASCIMENTO DA SILVA
interpôs o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, que o condenou pela prática da conduta tipificada no art. 33,
caput
da Lei 11.343/06 e art.12,
caput
, da Lei 10.826/03, em concurso material.

Consta na denúncia que no dia 11.10.2015, por volta das 17h15min, policiais militares foram acionados via NIOP, para atender a uma ocorrência de violência contra idoso e ao chegarem ao local, encontraram apenas a vítima, pois os agressores já haviam se evadido.

Realizando diligências nas proximidades, encontraram dois indivíduos em um veículo, sendo que o passageiro de nome RAFAEL DE SOUSA ALVES, trazia consigo uma pedra de crack. Este afirmou que era usuário e havia acabado de adquirir de um traficante de alcunha ‘bananeiro’, pelo valor de R$ 80,00 (oitenta reais).

Em ato contínuo, os policiais se dirigiram até o endereço indicado, e lá chegando, encontraram no interior do imóvel o apelante com substância entorpecente, do tipo maconha, além de uma arma de fogo, sendo espingarda de calibre 32, com 01 (um) cartucho intacto, e, mais R$ 878,00 (oitocentos e setenta e oito reais).

Então, o apelante foi conduzido à Delegacia, oportunidade em que confessou a propriedade da arma e da maconha, no entanto, negou que tivesse vendido o crack à Rafael.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo,
convencido da autoria e da materialidade do crime, julgou procedente a denúncia e condenou o
apelante

a pena de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
da Lei 11.343/06, e, 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, pelo crime do art.12 da Lei 10.826/03. Ademais, após a aplicação do art. 69, do CP, a pena definitiva restou em 08 (oito) anos de reclusão e 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa, em regime fechado.

Inconformado o acusado recorreu da decisão, pugnando por sua absolvição, ante a insuficiência probatória do crime de tráfico e posse de arma, almejando a aplicação do
in dubio pro reo.
Requer alternativamente, pela desclassificação para uso de entorpecente. Ademais, em sendo mantida a condenação, postulou pela retificação na dosimetria da pena, para concessão do privilégio contido no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06. E, ao final, requer regime inicial de pena menos gravoso.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso
, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

Instada, manifestou-se igualmente a Procuradoria de Justiça, pelo conhecimento e improvimento da apelação.

É o relatório.

À revisão é do Des. José Roberto Maia Bezerra Júnior.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Pugna a defesa do acusado, pela desclassificação para uso de entorpecente ou por sua absolvição ante a insuficiência probatória do crime de tráfico, bem como readequação na dosimetria da pena.

Pois bem. Impende ressaltar que, quanto aos critérios entre o crime de tráfico ilícito de entorpecentes e o delito de porte para uso próprio, importante observar o conteúdo normativo do artigo 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006, segundo o qual,
in verbis
:

“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”.

É de se considerar, que a natureza e a quantidade da substância apreendida não indicam consumo próprio, as circunstâncias demonstram que o apelante visava tráfico, pois a droga já estava devidamente acondicionada para a comercialização. Ademais, há relatos de indivíduo que alega ter adquirido entorpecentes, do apelante.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo Laudo Toxicológico Definitivo que atestou se tratar de um papelote de cocaína, pesando 3,200g (três gramas e duzentos miligramas), e, um papelote de maconha, pesando 13,300g (treze gramas e trezentos miligramas).

No que se refere ao delito de posse de arma de fogo de uso permitido, disposto no art.12 da Lei 10.826/03, igualmente a materialidade do crime encontra-se comprovada pelo Auto de apresentação e apreensão, bem como pelo Laudo Pericial Balístico n.º 2015.04.000256-BAL, onde consta que se tratava de arma de fogo e projétil de calibre 32.

Quanto a autoria delitiva os depoimentos testemunhais de policiais militares, em consonância, afirmam que encontraram o acusado com a droga e a arma de fogo, e ainda que tente a defesa fazer entender que a quantidade de droga encontrada não caracterizava tráfico, restou demonstrando que a forma de acondicionamento evidencia a traficância, motivo pelo qual inviável a tese de absolvição pela insuficiência probatória.

Importante ressaltar que o depoimento testemunhal de
policiais

militares,
quando diretamente envolvidos em diligência persecutória, a jurisprudência tem entendido que se mantém hígida e possui o mesmo valor probante de qualquer outro
depoimento
testemunhal.

Assim não há que se falar em desclassificação ou absolvição por insuficiência probatória se os elementos de prova constantes dos autos evidenciam a autoria delitiva do apelante.

Na dosimetria de pena, o apelante requer apenas a minoração, com aplicação do privilégio do §4º, do art.33, da Lei 11.343/06 no crime de tráfico de drogas.

Analisando o
decisum
recorrido, observa-se que o magistrado, apesar de ter sopesado como desfavorável ao apelante, algumas das circunstâncias do art. 59, do CP, fixou a pena base no mínimo legal de
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
para o crime de tráfico de drogas, e,
01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa
para o crime de posse de arma, o que mantenho, por escorreito.

Na segunda fase, o juiz sentenciante corretamente não identificou atenuantes. Contudo, aplicou ao apelante, equivocadamente, a agravante de reincidência do art. 61, I, do CP, majorando a pena de tráfico em 01 (um) ano e 06 (seis) meses e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa e a pena de posse de arma em 06 (seis) meses e 05 (cinco) dias-multa.

Importante mencionar que a reincidência ocorre quando o agente, após ter sido condenado definitivamente por outro crime, comete novo delito, desde que não tenha transcorrido o prazo de cinco anos entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a prática da nova infração. É uma agravante que visa punir com mais severidade aquele que, uma vez condenado, volta a delinquir, demonstrando que a sanção aplicada não foi suficiente para intimidá-lo ou recuperá-lo.

Nesse sentido, leciona NUCCI:
“(...) é o cometimento de uma infração penal após já ter sido o agente. condenado definitivamente, no Brasil ou no exterior, por crime anterior (...)”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 11ª edição, ed. RT, p. 459).

Diante disto, dispõe o art. 63, do Código Penal:

“Art. 63 - Verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior.”

Analisando os autos, verifica-se que o apelante era tecnicamente primário (Certidão de Antecedentes Criminais – Id.4933967 – Pág.19). Isso porque, no processo n.º 0077704-20.2015.8.14.0351, a sentença condenatória transitou em julgado em 06.06.2017, ao passo que os fatos
in casu
datam de 11.10.2015. Desse modo, faz-se possível o
reformatio in mellius
, de ofício, para afastar a reincidência.

Nesse mesmo sentido a jurisprudência pátria,
in verbis
:

PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO E ABSOLVIÇÃO. RECURSO EXCLUSIVO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. Pretendida condenação de Everton, nos termos da denúncia (por crime de tráfico de drogas, com incidência da agravante decorrente da prática de delito em ocasião de calamidade pública), com reconhecimento da reincidência e fixação de regime inicial fechado. Em relação a Eduardo, pretendido o afastamento da confissão espontânea e o reconhecimento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea 'j', do Código Penal. Pertinência. (...)
4) Afastamento da reincidência de Eduardo. Possibilidade. Ausência de comprovação do trânsito em julgado (para a defesa) da condenação anterior. Reformatio in mellius, como se habeas corpus de ofício fosse, tão somente para afastar a reincidência, sem reflexo, no entanto, na dosimetria das penas. Provimento.
(TJ-SP - APR: 15011772220208260616 SP 1501177-22.2020.8.26.0616, Relator: Alcides Malossi Junior, Data de Julgamento: 22/03/2021, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 22/03/2021)

REVISÃO CRIMINAL –­ CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A, DO CÓDIGO PENAL)– PLEITO PELA REDUÇÃO DA FRAÇÃO PARA PROGRESSÃO DE REGIME - NÃO CONHECIMENTO – MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO (ART. 66, INCISO III, ALÍNEA B, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL)-
PEDIDO DE AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA - POSSIBILIDADE - CONDENAÇÃO DO RÉU COM TRÂNSITO EM JULGADO EM DATA POSTERIOR AOS FATOS –
READEQUAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO INICIAL DA PENA PARA O SEMIABERTO – REVISÃO CRIMINAL PARCIALMENTE CONHECIDA E PROCEDENTE. (TJ-PR - RVCR: 00080218020198160000 PR 0008021-80.2019.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Carvílio da Silveira Filho, Data de Julgamento: 08/08/2019, 4ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 09/08/2019)

Diante de tais considerações, de se readequar a reprimenda imposta. Logo, afasto a agravante de reincidência aplicada pelo juízo
a quo,
de ofício, mantendo a pena intermediária no mínimo legal de
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
para o crime de tráfico e
01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa
para o crime de posse de arma.

No que tange à terceira fase, o d. juízo entendeu ausente causa de aumento e diminuição de pena, deixando de aplicar a diminuição de pena do privilégio previsto no § 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06, ora pugnado pela defesa.

Nesse ponto, a sentença assim fundamentou:

“C - DAS CAUSAS DE AUMENTO E DE DIMINUIÇO DE PENA. Nessa fase não vislumbro nenhuma causa de aumento da pena, bem como, nenhuma causa de diminuição da pena, por isso, a mantenho na forma como fixada até o momento.”.

Alusivo a causa de diminuição de pena do §4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06, entendo que
in
casu, não há ajuste a ser realizado como ora pleiteado.

De fato, não milita em favor do acusado, o §4º, do art. 33, da Lei 11.343/06, o qual dispõe que as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas, nem integre organização criminosa.

Não existe razão ao pleito em relação a causa de diminuição referente ao privilégio, por não restar preenchido os requisitos dispostos no artigo 33, §4°, da Lei 11.343/2006, pois pela certidão de antecedentes criminais do apelante (Id.4933969 – Pág.05), denota-se que o apelante se dedica a atividades criminosas, impossibilitando o reconhecimento de tal benefício.

Colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PEN A. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. ARTIGO 33, §4°, DA LEI 11.343/2006. INVIABILIUDADE. PACIENTE QUE SE DEDICAVA A ATIVIDADES CRIMINOSAS. AÇÕES PENAIS EM CURSO. NÃO ATENDIMENTO DAS DIRETRIZES EXIGIDAS PARA O RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO. PRECEDENTES. MANTIDO O REGIME INICIAL SEMIABERTO E A NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. EXPRESSA VIOLAÇÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. – Nos termos do artigo 33, §4°, da Lei 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa –
Não foram atendidas as diretrizes previstas para o reconhecimento do privilégio, uma vez que apesar de o paciente ser tecnicamente primário e não possuir antecedentes criminais, o fato de ele responder a outras três ações, inclusive por delitos idênticos – feitos criminais em curso – pode afastar o reconhecimento do tráfico privilegiado, pelo descumprimento do terceiro e/ou quarto requisito exigidos pela lei, que é a ausência de dedicação do acusado a atividades delituosas e a sua não integração em organização criminosa.
Precedentes. (Omissis). (STJ – AgRg no HC: 646913 SC 2021/0051095-8, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 16/03/2021, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/03/2021).

Assim, na terceira fase, mantenho a reprimenda definitiva para o crime de tráfico, em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
,
uma vez que o pleito do recorrente não encontra eco nas provas dos autos. Ademais, igualmente mantenho a pena definitiva em
01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa
para o crime de posse de arma de uso permitido
.

Verifica-se que o apelante foi sentenciado com pena de reclusão e detenção, embora possuem natureza distinta, o Superior Tribuna de Justiça possuí o entendimento que são da mesma espécie, podendo assim ser somado para fins de se estabelecer o regime prisional pelo juízo a quo.

Colaciono abaixo recentes julgados daquela Corte Superior.

Esse é o entendimento de ambas as Turmas que compõem a 3ª Seção desta Corte Superior. Dessa forma, enquanto não houver a superação do entendimento firmado - overruling - não há razões para reconsiderar a decisão. Neste sentido: "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DAS PENAS DE DETENÇÃO E RECLUSÃO. ART. 111 DA LEP. SOMATÓRIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está fixada no sentido de que "[...] concorrendo penas de reclusão e detenção, ambas devem ser somadas para efeito de fixação da totalidade do encarceramento, porquanto constituem reprimendas de mesma espécie, ou seja, penas privativas de liberdade. Inteligência do art. 111 da Lei n. 7.210/84
. [...]" (HC 460.460/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 01/03/2019). 2. Agravo regimental desprovido." (AgRg no REsp n. 1.993.254/MG, Sexta Turma, relatora Ministra Laurita Vaz, DJe de 19/9/2022

Ademais, não existe qualquer possibilidade em substituir a pena privativa de liberdade, por estarem ausentes os requisitos do artigo 44, do CP.

Ressalta-se ainda, que a competência para apreciação do pedido de progressão de regime prisional pertence ao juízo da execução, de modo que a eventual análise por esta Corte de Justiça, importaria em supressão de instância. Desse modo, deve o sentenciado peticionar perante o juízo competente.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda, em consonância com o parecer do Ministério Público de 2° grau,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO nas razões recursais
, mas de ofício readéquo a pena aplicada ao apelante, nos termos do voto.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 21/12/2022